Tribunal: STF
Processo: AI 432222
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Benefício
Previdenciário. Art. 58 ADCT. 3. A data do cálculo do RMI é o da
implantação da aposentadoria e não da concessão do auxílio-doença.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento